Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DIGITAIS. REITERAÇÃO DA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, em razão de condutas reiteradas de importunação, ofensas, abordagens insistentes e atos destinados a perturbar a liberdade e a integridade psicológica da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de perseguição; (ii) estabelecer se as condutas imputadas ao réu são típicas, à luz do art. 147-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta demonstrada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado, registros audiovisuais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes praticados de forma reiterada e, em regra, sem testemunhas presenciais, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Os relatos da vítima encontram respaldo em mídias digitais juntadas aos autos, que evidenciam abordagens insistentes, mensagens invasivas e comportamento contínuo de importunação, aptos a caracterizar a perseguição.
6. A ausência de perícia técnica nas mídias não compromete sua validade probatória quando inexistem indícios concretos de adulteração e quando o material é valorado em conjunto com as demais provas.
7. A prova testemunhal e os elementos colhidos na fase investigativa, quando corroborados pela prova judicial, reforçam a verossimilhança da narrativa acusatória.
8. A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece isolada e dissociada do conjunto probatório.
9. As condutas descritas extrapolam o mero dissabor cotidiano, revelando reiteração e intensidade suficientes para afetar a liberdade, a tranquilidade e a autodeterminação da vítima, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
10. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, mostrando-se adequada e proporcional, assim como o regime inicial estabelecido.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.